Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700535-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA DESPACHO Esclareça o requerente os motivos para expedição urgente de ofício ao BRB. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora